Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-23.2020.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000522-23.2020.8.14.0014

APELANTE: PEDRO VINICYUS COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE PENAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO E DE COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS DELITUOSOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INVIÁVEL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. PRECEITO SECUNDÁRIO. INAFASTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000522-23.2020.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PEDRO VINICYUS COSTA DE SOUZA (Adv Elva Maria Sales Coelho - OAB/PA 17.318)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Pedro Vinicyus Costa de Souza,
nascido dia 26.08.1998, contra a r. sentença prolatada dia 22.03.2023 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que o condenou à pena de

5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP.

A denúncia foi oferecida dia 20.03.2020 (id 16140277) e devidamente recebida na data de 30.06.2021 (id 16140279), sendo que após o encerramento da instrução processual regularmente, a pretensão punitiva foi julgada procedente pelo MM. Juízo monocrático que o condenou à pena descrita acima (Id 16140310).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo suscitando, preliminarmente, inimputabilidade penal ao tempo do crime. No mérito, pretende sua absolvição por excludente de culpabilidade fundamentado na alegação de que se trata de pessoa dependente química. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto e, por fim, o afastamento da pena de multa sob alegação de hipossuficiência.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (ID 16140331).

Os autos vieram-me conclusos dia 20.09.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 13.11.2023, opinou pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar arguida e, no mérito, parcial provimento para que seja acolhido o pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto, ante a dúvida acerca do emprego de violência ou grave ameaça.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

PRELIMINAR

DA INIMPUTABILIDADE

Preliminarmente, a defesa alega que no momento do delito o recorrente estava sob efeito de substância entorpecente, do contrário não teria cometido tal infração e que não houve a comprovação da sua sanidade mental por meio de exame toxicológico.

Que há documentos comprobatórios nos autos de que faz tratamento contra a dependência química desencadeada após o homicídio de seu pai, numa clara tentativa de fugir da realidade imposta.

Sem razão.

A mera alegação de que o recorrente é dependente químico, desprovida de qualquer comprovação neste sentido, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da sua alegada inimputabilidade ou até mesmo da semi-imputabilidade.

Compulsando os autos, verifico que sequer foi requerida a instauração de incidente de insanidade em primeira instância e que não restou evidenciado nenhum resquício de que se trata de pessoa com discernimento comprometido por conta do uso de entorpecentes, muito pelo contrário, os documentos que a defesa juntou (diploma de conclusão de curso em Tecnólogo em Segurança do Trabalho pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci em 11.03.2022; Declaração datada em 05.04.2023, em nome de Antônio Cristiano Pontes de Lima, terapeuta holístico e diretor do Centro de Recuperação, de que o recorrente vem apresentando boa evolução e resposta às atividades realizadas pela instituição etc) reforçam se tratar de pessoa que possui capacidade cognitiva nada comprometida.

Aliado a isso, o fato de ter sido juntado receituários médicos de medicamento controlado, sendo que alguns sequer são contemporâneos aos fatos, não é capaz de demonstrar que era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

Neste sentido vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, CAPUT, na forma do art. 14, CAPUT, do Código Penal)– ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E CONSUMO DE SUBSTâNCIAS ENTORPECENTES – NÃO ACOLHIMENTO – COMPORTAMENTO DO ACUSADO QUE DENOTA PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO e DE SE PORTAR DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO – RÉU que SE FINGIU DE CLIENTE PARA ingressar no estabelecimento hoteleiro e anunciar o roubo – TENTATIVA DE EVASÃO APÓS CHEGADA DE OUTRAS PESSOAS NO LOCAL – INEXISTÊNCIA DE EXAME MÉDICO QUE ATESTE DOENÇA MENTAL OU DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL – IMPRESCINDIBILDIADE DO LAUDO PERICIAL – MERA ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO BASTA PARA o RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL– CONSUMO DE BEBIDA ALCOOLICA QUE NÃO OCORREU POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RÉU QUE ALEGOU EM SEU INTERROGATÓRIO TER CONSUMIDO VOLUNTARIAMENTE BEBIDAS ALCOóLICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001193-32.2022.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: NULL - J. 02.04.2023) (TJ-PR - APL: 00011933220228160075 Cornélio Procópio 0001193-32.2022.8.16.0075 (Acórdão), Data de Julgamento: 02/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA COM FUNDAMENTO NO ART. 45 E ART. 46 DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - DESCABIMENTO - DELITO COMPLEXO - CONDUTA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DE MÍNIMA OFENSIVIDADE OU REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Inviável o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, sob o argumento de ser ele viciado em drogas, pois não foram produzidas provas acerca da sua dependência química ou que, no momento dos fatos, estava sob o efeito de tais substâncias, sem a capacidade suficiente de entender o caráter ilícito da sua ação - Inexistindo a comprovação por perícia, exigida em lei, de que o agente, ao tempo do crime e em razão de sua dependência química, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável a isenção ou redução da pena nos termos do artigo 45 e 46 da Lei nº 11.343/06 - Sendo o roubo crime complexo, não há como se reconhecer a aplicabilidade do princípio da insignificância, pois, ainda que a res subtraída possa ser considerada como de menor valor, a verificação das elementares do tipo, referentes à grave ameaça ou violência, afasta o reconhecimento dos requisitos de mínima ofensividade da conduta e reduzido grau de reprovabilidade - Constatado o emprego de grave ameaça contra a vítima, bem como o animus furandi do agente, circunstâncias elementares do delito de roubo, não é cabível a desclassificação para o crime de furto. (TJ-MG - APR: 10704130000109001 Unaí, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Conforme bem destacado o d. Procurador de Justiça em seu parecer “
In casu
, não consta dos autos pedido da Defesa do réu para a realização do exame toxicológico ou para a instauração do incidente de insanidade mental. Outrossim, entendendo não haver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, o magistrado não é obrigado a instaurar o incidente ou determinar o exame toxicológico”.

Além do exposto acima, na sentença o juízo prolator deixou claro “O acusado, embora qualificadamente, confessou a prática delitiva afirmando que estava com Valter Breno quando tomaram o celular da vítima. Não menos, confirmou em seu interrogatório, estava na posse do celular da vítima no momento da abordagem policial”.

Portanto, diante do que consta do caderno processual, conclui-se que o recorrente, à época dos fatos, era imputável, portanto, capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, de modo que não vislumbro qualquer das causas excludentes da imputabilidade previstas no artigo 26,
caput
, do Código Penal, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE

Sustenta que o uso contínuo de entorpecentes reduz a capacidade de entendimento do usuário e, consequentemente, exclui um dos elementos fundamentais à caracterização do delito, qual seja a culpabilidade.

Contudo, improcedentes os argumentos apresentados.

Em seu parecer jurídico, a Procuradoria de Justiça assim destacou (id 16922037):

Não há como a dependência química do réu ser comprovada apenas pela prova oral colhida em juízo. Faz-se necessária a realização de exame toxicológico que comprove a existência do vício, além da realização de estudo que conclua pela interferência da dependência na higidez mental do agente no momento do cometimento do delito, o que não ocorreu nos autos, eis que não fora instaurado, ao menos, o incidente de insanidade mental necessário, conforme já exposto acima.

Além disso, não há nos autos nenhum indício que o recorrente possuía ao tempo dos fatos delituosos comprometimento de seu discernimento quanto à ilicitude de sua conduta. Muito pelo contrário.

Portanto, pelos mesmos motivos acima rejeito a tese de absolvição por ausência de culpabilidade.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO

Em suas razões recursais afirma que a narrativa da denúncia oferecida revela uma conduta típica de furto e não roubo:

Diz a denúncia (ID 50069085) mais que na data do episódio delituoso a vítima foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta, que lhe foi exigido o celular, mas que ao se negar em entregar, o condutor desceu do veículo e pegou o celular de suas mãos.

Destarte, com nitidez se percebe que a narrativa dos fatos traduz somente um crime de furto. Em verdade, a ação do autor do crime foi dirigida à coisa (objeto) e não à pessoa, como requer o núcleo do delito penal em vertente. Ademais, não há sequer qualquer descrição fática de algum contato físico entre o autor do crime e a vítima quando do arrebatamento da “res”.

Embora tal entendimento tenha sido recepcionado pela Procuradoria de Justiça que em seu parecer se manifestou pela desclassificação, por tudo que consta dos autos, esta relatoria entende que tal tese não possui amparo fático-jurídico para prosperar.

Durante seu depoimento em sede policial, a vítima relatou que a
res furtiva

foi arrancada de suas mãos
(id 16140268, fl. 5), deixando clara a prática de roubo e não de furto:

Trafegava pela Rua Padre Lourenço, momento em que foi surpreendida por dois homens que estavam em uma Motocicleta (...) QUE estes anunciaram o assalto e exigiram que a declarante lhe entregasse seu aparelho celular; QUE no momento a declarante não entregou, pois não viu alguma arma;
QUE o condutor da motocicleta desceu e conseguiu arrancar o aparelho de sua mão
; (...) foi até o Quartel da Polícia Militar e informou o fato; QUE a declarante passava pela praça da Alvorada, quando se deparou com um dos suspeitos do roubo; QUE a declarante acionou a polícia militar; QUE logo após conseguiram abordar o assaltante, conseguindo recuperar seu aparelho celular (...)

Seu depoimento está corroborado pelo testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e este, por sua vez, confessou em detalhes o relato da vítima e das testemunhas.

Diante da narrativa acima exposta, só falta a afirmação, absurda, diga-se de passagem, de que após ser abordada repentinamente a vítima entregou seu aparelho celular de livre e espontânea vontade.

É cediço que a grave ameaça pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente apenas o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, notadamente quando há uma discrepância de forças entre roubador e ofendido. No caso em análise, verifica-se claramente a intimidação consolidada pela presença de dois homens em face de uma mulher completamente desprevenida.

Além disso, é pacífico que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas como é o caso dos presentes autos, onde não há nada que desabone a narrativa da ofendida.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ANÚNCIO DO ASSALTO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido, sem qualquer elemento de convicção em sentido contrário. 2. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. 2.1. Caso se afirme que não há grave ameaça em tal situação, mas somente um pedido, chegar-se-ia à teratológica conclusão de que a vítima, após abordagem repentina por homem desconhecido que exigiu seus pertences, atendeu a ordem por mera liberalidade. 3. Configurado o emprego da grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto. 4. Recurso conhecido e não provido (TJ-DF 00019803720198070004 DF 0001980-37.2019.8.07.0004, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - COMPROVADA A GRAVE AMEAÇA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA -. RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado o emprego de grave ameaça na subtração da coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto. (TJ-MG - APR: 10079180139085001 Contagem, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2022)

EMENTA: ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS - REEXAME DE PROVAS - CONFISSÃO - RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RÉU USUÁRIO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - VIOLÊNCIA REAL SOFRIDA PELA VÍTIMA - MANUTENÇÃO. - A confissão do réu, em harmonia com a palavra da vítima se prestam a subsidiar a condenação, comprovadas autoria e materialidade do crime. - A circunstância de ser o réu usuário de drogas não autoriza a declaração de sua imputabilidade ou semi-imputabilidade, se ausente o regular incidente de insanidade mental. -
Tendo a vítima sofrido violência real, não há falar em desclassificação da conduta para o crime de furto. - Tendo a vítima sido efetivamente desapossada de seus bens, que não foram recuperados, inviável a desclassificação para a modalidade tentada do delito.
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0024.14.010452-2/001, Rel. Des. Herbert Carneiro, julgado em 29/06/2016, publicado em 06/07/2016)

Portanto, rejeito o pleito de desclassificação para o crime de furto por entender claramente configurada a violência e grave ameaça empreendida pelo recorrente e seu parceiro de crime em face da vítima.

DA EXCLUSÃO DA MULTA

Pleiteia o afastamento da multa por conta da total incapacidade financeira do apelante em arcar com a sanção da pena de multa.

Adianto que mais uma vez, sorte não lhe socorre.

A condição de insuficiência financeira por parte do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento.

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do presente Apelo, mantendo-se todos os termos da sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024